Tribunal: TJBA
Processo: 8008986-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008986-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MONICA SOARES DA SILVA FALCAO Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s):VANDILSON PEREIRA COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA AO ATO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR RECURSAL. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. CONFIGURAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA PRESENTES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8008986-15.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MONICA SOARES DA SILVA FALCAO e, parte Agravada, MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator